Tribunal: TJDFT
Processo: 0721025-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0721025-56.2023.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ISABEL DA COSTA DEL DUQUE ROLLA AGRAVADO: ADOLFO DEL DUQUE DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ISABEL DA COSTA DEL DUQUE ROLLA contra as decisões de IDs 157392168 e 154685200, ambas exaradas nos autos da Ação de Interdição n. 0702188-38.2023.8.07.0004 ajuizada pela agravante em desfavor de ADOLFO DEL DUQUE, seu genitor, em que foi indeferido o requerimento para sua nomeação como curadora provisória do requerido. Esta relatoria indeferiu o pedido formulado pela agravante, no agravo de instrumento, de antecipação da tutela recursal, para que ela fosse nomeada curadora provisória do agravado (ID 47306737). A recorrente interpôs agravo interno contra esta decisão, o qual foi processado, inclusive com reclassificação dos autos para agravo interno. A Procuradoria de Justiça oficiou pelo reconhecimento de que o agravo de instrumento ficou prejudicado com o falecimento do recorrido (ID 53932131). Com o acolhimento dessa preliminar, a admissibilidade do agravo interno será afetada. Ressalto que o agravo de instrumento é o recurso principal, o qual ainda não foi julgado. O agravo interno é incidental. Nesse sentido, a classificação originária na autuação deve ser mantida, pois a superveniente interposição de agravo interno não a altera, consoante o artigo 68, § 2o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Feitas essas considerações: a) DETERMINO à diligente Secretaria da 8a Turma Cível que providencie a reclassificação dos autos para agravo de instrumento; e b) CONCEDO à agravante a oportunidade para a manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sobre a preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento suscitada pela Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2023 às 14:46:07. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora